Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-50.2020.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000321-50.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ATILIO FELIN - CPF: 542.980.169-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), José Armando dos Santos Junior (APELANTE), ATILIO FELIN - CPF: 542.980.169-00 (VÍTIMA), JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS JÚNIOR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO FURTO NOTURNO NA SUA FORMA QUALIFICADA – PLEITO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
–
2.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
–
IMPOSSIBILIDADE
– REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
3. PEDIDO DE
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ART. 804 DO CPP C/C ART. 98, §3o, DO CPC –
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO

–
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1. Consoante consta do tema 1.087, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”; o que fora, expressamente, reconhecido pelo juízo
a quo
, impondo-se, pois, o não conhecimento do pedido de exclusão, em relação furto qualificado, da causa de aumento do furto noturno.

2. Deve ser mantido o regime inicial fechado ao condenado à pena de reclusão inferior a 04 (quatro) anos que seja reincidente e portador de maus antecedentes.

3. O pagamento das custas processuais é um efeito automático da condenação criminal (art. 804 do CPP). No caso da parte ré ser financeiramente hipossuficiente, a exigibilidade do pagamento fica suspensa (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC), não havendo que se falar em isenção das custas. O que deverá ser apreciado pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS JÚNIOR
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara de Canarana/MT nos autos da Ação Penal n. 1000321-50.2020.8.11.0029, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (ano) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa
,
em regime inicial
fechado
, pela prática da conduta tipificada no art. 155, §§ 1o e 4°, inc. I c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal (
vide
ID. 198709735).

Nas razões recursais de ID. 198709743, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, almeja a
reforma do
decisum

com foco na dosimetria da pena, excluindo-se a causa de aumento de pena devido ao furto noturno, no caso de furto qualificado
, considerando jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça que exclui tal majorante no furto qualificado (Tema n. 1.087 do STJ).

Adicionalmente, sustenta a inadequação do regime inicial fechado estabelecido para o cumprimento da pena, propondo o regime semiaberto baseado na pena aplicada, suportada pelo entendimento que, na presença de circunstâncias judiciais favoráveis e de uma pena de reclusão que não excede quatro anos, mesmo para réus reincidentes, o regime semiaberto pode ser mais apropriado, em conformidade com a Súmula n. 269 do STJ.

Com base nos argumentos expostos, o apelante pleiteia: a)
exclusão da causa de aumento de pena devido ao furto noturno
; b) estabelecer o
regime semiaberto
como regime inicial de cumprimento da pena; e, por fim, c)
dispensar do pagamento das custas processuais
, justificado pela representação do recorrente pela Defensoria Pública, o que implicaria na presunção de insuficiência econômica.

Em contrarrazões ao apelo no ID. 198709752, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
interposto pela i. Defesa (ID. 202819173), conforme sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PENA-BASE – REDUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – INADMISSIBILIDADE – DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024